Tribunal: TJDFT
Processo: 0707756-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-18

Ementa:
DESPACHO Faculto às partes a manifestação acerca de eventual sobrestamento do feito, em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000 – IRDR 21. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2026. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111